Tribunal: TJSP
Processo: 1028911-41.2018.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – ARTROSE NOS TORNOZELOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Sentença reformada por força do reexame necessário e do

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – ARTROSE NOS TORNOZELOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Sentença reformada por força do reexame necessário e do provimento do recurso do INSS para decretar a improcedência do pedido inicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001030914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1028911-41.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSÉ
RIBAMAR LEONES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram
provimento aos recursos. Sustentou oralmente o Dr. Gabriel de Almeida Diogo", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1028911-41.2018.8.26.0562 - Santos - FLS. No 2/5
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1028911-41.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: JOSÉ RIBAMAR LEONES JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 17909
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

ARTROSE NOS TORNOZELOS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO INSS
LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE PARCIAL
E
TEMPORÁRIA

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE
SENTENÇA REFORMADA

ISENÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS
TUTELA ANTECIPADA
REVOGADA.
Sentença reformada por força do reexame necessário e do
provimento do recurso do INSS para decretar a
improcedência do pedido inicial.
Trata-se de ação acidentária movida por José Ribamar
Leones, ajudante operacional portuário, em face do Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu
labor, foi acometido de “artrose secundaria no tornozelo D e E por repetição. (CID
10 M 19.8)”, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão de
benefício acidentário, com pedido de tutela antecipada.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou
indeferido (fls. 53/54).
A autarquia ré apresentou foi regularmente citada e
apresentou contestação (fls. 55/59).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1028911-41.2018.8.26.0562 - Santos - FLS. No 3/5
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 122/143,
com complementação às fls. 158/160).
A sentença de fls. 202/207 julgou procedente o pedido,
condenando o INSS a pagar auxílio-doença ao autor, além do respectivo abono
anual, a partir de 06.11.2018, data da perícia administrativa, com juros de mora e
correção monetária, bem como a proceder à sua reabilitação profissional. A decisão,
ainda, condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa,
relegando a fixação do quantum para a fase de liquidação de sentença, antecipou os
efeitos da tutela jurisdicional e determinou a remessa necessária.
Inconformada, a autarquia ré interpôs recurso de
apelação (fls. 216/226), sustentando, em resumo, que não foram preenchidos os
requisitos necessários à concessão do benefício, uma vez que o laudo pericial
apontou a existência de incapacidade parcial e temporária. Alega que o segurado
vem exercendo atividade remunerada que lhe garante a subsistência, conforme se
verifica do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais
CNIS.
Subsidiariamente, requer a suspensão do pagamento do benefício nos períodos de
exercício de atividade remunerada; a alteração do termo inicial do benefício para a
data da juntada do laudo pericial aos autos; a aplicação do Manual de Cálculos da
Justiça Federal quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora; e a
fixação da verba honorária em observância ao disposto no artigo 85, § 2o e §3o do
CPC e à Súmula 111 do STJ, no percentual mínimo legal. No mais, requer que seja
estabelecido que cabe ao INSS ponderar acerca da elegibilidade do segurado ao
programa de reabilitação profissional.
Contrarrazões às fls. 250/259.
É o relatório.
O recurso comporta provimento e a sentença deve ser
reformada em sede de reexame necessário.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1028911-41.2018.8.26.0562 - Santos - FLS. No 4/5
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, o autor, ajudante operacional
portuário, narra, na exordial, que, em razão das condições agressivas de seu labor,
foi acometido de “artrose secundaria no tornozelo D e E por repetição. (CID 10 M
19.8)”, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Realizada a prova médica na origem, afirmou o perito
que o obreiro apresenta “Artrose secundária em tornozelo direito e esquerdo. CID
M19.8” (fls. 137).
Em resposta aos quesitos apresentados, afirmou que
“ainda não foram esgotados todos os recursos terapêuticos” (fls. 137) .
No mais, assentou que o autor apresenta incapacidade
parcial e temporária (fls. 136).
Nesse sentido, inclusive, é possível verificar, da leitura
do CNIS (fls. 228), que o segurado, após o ajuizamento da presente demanda,
continuou exercendo atividade laborativa trabalhou de julho de 2018 até o mês de
setembro de 2019 .
Ora, como se sabe, a constatação da incapacidade
parcial e temporária não enseja a concessão de nenhum benefício acidentário.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
Acidente do trabalho Operador de prensa, ajudante de
produção Doenças ocupacionais Males em membros
superiores (ombros) Nexo causal reconhecido Laudo
pericial
conclusivo,
no
sentido
da
presença
de
incapacidade parcial e temporária, não reparável em lide
de natureza acidentária
Perícia não contrariada por
nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de
assistente técnico) Sentença de improcedência mantida
Recurso do autor desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1028911-41.2018.8.26.0562 - Santos - FLS. No 5/5
(TJSP;
Apelação
Cível
1039880-04.2018.8.26.0114;
Relator (a): João Antunes dos Santos Neto; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/08/2020; Data de Registro: 03/08/2020)
Assim sendo, de rigor a reforma da sentença,
observando-se a isenção do obreiro quanto às verbas sucumbenciais, nos termos do
artigo 129 da Lei no 8.213/91.
Fica, por fim, revogada a tutela antecipada concedida
em primeiro grau, sem, contudo, ser objeto de devolução dos valores pelo segurado,
uma vez que obtidos de boa-fé e em razão da natureza alimentar do benefício
tornando as prestações irrepetíveis.
Ante o exposto, pelo meu voto, reformo a sentença
por força do reexame necessário e do provimento do recurso autárquico para
julgar improcedente o pedido inicial.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator